Tribunal: TJDFT
Processo: 0734936-40.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIDA. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA. NECESSIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação contra sentença que, nos autos da ação de liquidação provisória de sentença, indeferiu a petição inicial em face da ausência de cédula de crédito bancário o qual demonstra a relação jurídica entre as partes. 1.2. Em seu recurso, o autor requer a cassação da sentença. Inicialmente pleitea a gratuidade de justiça. Requer que o banco proceda com a juntadas das cédulas rurais vinculadas a conta do recorrente, destacando-se os extratos da conta vinculada ao financiamento, a conta gráfica evolutiva dos saldos devedores, de forma analítica e inteligível, a exibição das cédulas, os slips bancários, bem como os comprovantes de liberação dos recursos e dos pagamentos realizados, eventuais aditivos de prorrogação e securitização, sob pena de multa diária. Aduz ser dever da instituição bancária manter a documentação disponível, consoante o regulamento pelo BACEN, por força da Lei n. 4.595/64 e seus artigos. Afirma não ter acesso a tais documento embora o banco réu esteja ciente de suas obrigações de guarda.
2. Da gratuidade de justiça. 2.1. De acordo com o art. 99, § 7o, do Código Processual Civil, requerida a concessão da gratuidade de justiça em sede recursal e não tendo a parte apelante recolhido o preparo, deve o relator apreciar tal pedido, preliminarmente, razão pela qual passo à análise. 2.2. Nesta sede, o apelante afirma que não tem recursos suficientes neste momento para pagar as custas processuais, despesas processuais e honorários advocatícios, sendo pessoa considerada pobre e idosa. 2.3. De acordo com o § 3o, art. 99, CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. 2.4. A seu turno, o § 2o do mesmo dispositivo prevê que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. 2.5. No caso dos autos, o autor juntou declaração de hipossuficiência, benefício do INSS, bem como declaração de isenção, demonstrando, assim, sua incapacidade financeira. 2.6. Referidos elementos apontam para a hipossuficiência da recorrente, ao passo que o apelado não apresentou provas concretas em sentido contrário. 2.7. Nessa toada, é cediço que “[...] a presunção de veracidade, da declaração de pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência.” (7a Turma Cível, 0702694-36.2017.8.07.0000, rela. Des.a Gislene Pinheiro, DJe de 04/07/2017). 2.8. Dentro desse contexto, ante a ausência de prova em sentido contrário, as documentações acostadas aos autos indicam que estão demonstrados os requisitos necessários para o deferimento da gratuidade de justiça.
3. Do mérito. 3.1. As ações revisionais de contrato bancário são fundadas em direito pessoal, razão pela qual o prazo prescricional era vintenário conforme o Código Civil de 1916, e passou a ser decenal em razão do Código Civil de 2002. 3.2. Quanto à questão da prescrição, como não houve o trânsito em julgado da ação civil pública n. 94.0008514-1, não há falar em prescrição da pretensão do credor de ter acesso aos documentos essenciais atinentes ao seu pedido. Ademais, a guarda dos documentos elucidativos dos cálculos é ônus do executado, conforme art. 524, §§ 3o, 4o e 5o, do Código de Processo Civil.
4. A petição que inaugura a fase de cumprimento de sentença fundada em título judicial coletivo deve estar vinculada aos requisitos de uma escorreita petição inicial, previstas no art. 320 do CPC: “Art. 320. A petição inicial será instruída com os documentos.”4.1. De fato, nos casos de liquidação com base em sentença coletiva, indispensável que a inicial venha instruída com a cópia das cédulas de crédito rural, das planilhas de cálculo dos valores que entendem devidos e da efetiva comprovação de pagamento e quitação. 4.2. A ausência desses documentos, no momento do ajuizamento da ação, evidencia o não atendimento do disposto no art. 320 do CPC. 4.3. No caso dos autos, o autor juntou o protocolo administrativo de solicitação de extrato e cédulas rurais, em que o BB afirma que os documentos não foram localizados, não é suficiente para demonstrar a existência da relação jurídica alegada. 4.4. Por força do caput do art. 513, do CPC, aplica-se ao cumprimento de sentença o disposto no Livro II da Parte Especial do Código, destacando-se a definição de título executivo insculpida no art. 783, do CPC. “Art. 783. A execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível.” 4.5. No caso dos autos, o título executivo judicial fundado em sentença proveniente de ação coletiva é precedida de documento comprobatório da relação jurídica havida entre as partes. 4.6. Ou seja, é ônus do autor juntar aos autos o contrato de cédula de crédito rural entabulado entre as partes, ou, ao menos, cópia dos extratos de pagamentos suficientes que comprovem que a numeração constante na solicitação feita junto ao réu refere-se à avença havida entre as partes (artigo 373, inciso I e II do CPC). 4.7. Por fim, repisa-se, não há como apurar a legitimidade ativa do recorrente e passiva do recorrido, a data do contrato entabulado, os valores do financiamento, os juros aplicados. 4.8. As condições gerais e específicas da cédula de crédito rural são documentos essenciais à propositura da ação cumprimento de sentença coletiva de forma que sua ausência extingue o processo sem mérito pela falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento regular do processo. 4.9. No caso dos autos, o juiz, ao verificar que a petição inicial não preencheu os requisitos legais ou que apresenta defeitos e irregularidades, deu prazo de 15 (quinze) dias, por mais de uma vez, para que o autor a emende ou a complete, sob pena de indeferimento da inicial e consequente extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 321, parágrafo único c/c o artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil. 4.10. Por fim, quanto à execução individual de sentença coletiva, as sentenças genéricas passam pelo crivo da liquidação, já que não possuem liquidez para ser executada de plano, por isso, é dever do credor demonstrar, ao menos minimamente, os requisitos para exigibilidade do crédito nesta fase processual. 4.11. Jurisprudência: “(...) 5.2. O do art. 509, I, do Código de Processo Civil estabelece que quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação. 5.3. Por força do caput do art. 513, do CPC, aplica-se ao cumprimento de sentença o disposto no Livro II da Parte Especial do Código, destacando-se a definição de título executivo insculpida no art. 783, verbis: "A execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exígivel". (...)” (7006570720208070008, 2a Turma Cível, DJE: 16/11/2020). 4.11 Enfim e como salientado pelo próprio magistrado, "A própria parte autora esclarece não possui nenhum documento da relação jurídica, nem sequer demonstrar como indicou o número de cédula mencionada".
5. Apelação improvida.